Tribunal: STF
Processo: ARE 1158494
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Agravo em recurso extraordinário criminal. Homicídios qualificados. “Massacre do carandiru”. Condenação restabelecida em recurso especial. Ausência de repercussão geral. Matéria infraconstitucional. 



1. Não se admite a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes.



2. A ausência de repercussão geral da matéria e a ofensa indireta ao texto constitucional inviabilizam o acolhimento do recurso. Precedentes.



3. Agravo a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de agravo, interposto por Ronaldo Ribeiro dos Santos e outros, cujo objeto é decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário manejado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. ANÁLISE DESCABIDA EM SEDE DE RECURSO DECORRENTE DE RECURSO ESPECIAL. 2) JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA, SEM DESTAQUE, COM MENÇÃO À LISTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2.1) NÃO PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. INÉRCIA DO DEFENSOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. 3) AUSÊNCIA DE MINISTRO DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO CONCRETO, POIS O FEITO JÁ ESTAVA JULGADO. 4) JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL PELA TURMA. DESNECESSIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERINDO RECONSIDERAÇÃO. LITERALIDADE DO ART. 258, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. 5) OMISSÃO. REDISCUSSÃO. 6) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1. "Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal" (AgRg no AREsp 1625379/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2020).



    1.1. No caso concreto, não compete ao STJ a análise de violação a dispositivos e a princípios constitucionais em razão de sessão de julgamento do agravo regimental em embargos de declaração em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento.



    2. O julgamento do agravo regimental, apresentado em mesa, em atenção ao Regimento Interno desta Corte, foi feito por menção à lista, eis que nenhum dos sujeitos que atuaram no processo apresentou destaque, razão pela qual inexistente nulidade.



    2.1. Considerando-se que esta Corte possui normativos que permitem ao advogado tomar providências necessárias para viabilizar a sua participação na sessão realizada por videoconferência, descabida a arguição de nulidade de advogado inerte por falta de participação, consoante art. 565 do Código de Processo Penal.



    3. A ausência de Ministro após o início da sessão de julgamento não teve relevância para o caso concreto, pois o feito já estava julgado "em lista" quando ocorreu, consoante reconhece a Defesa.



    4. Consoante o art. 258, § 3º, do Regimento Interno desta Corte: "O agravo regimental será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto".



    5. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.



    6. Embargos declaratórios parcialmente conhecidos e rejeitados.”



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes foram condenados pelo Tribunal do Júri, por fatos ocorridos em 02.10.1992, no caso em que se apurou a responsabilidade penal de policiais militares denunciados pelas mortes de 111 presos, no interior da Casa de Detenção do Carandiru/SP.



    3. Em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou a decisão condenatória manifestamente contrária à prova dos autos, motivo pelo qual determinou a renovação do julgamento perante o Tribunal do Júri.



    4. Em embargos infringentes, a defesa requereu a extensão, aos ora recorrentes, da absolvição proclamada em primeiro grau, em favor de três corréus. O recurso, contudo, não foi acolhido (Volume 1034, páginas 27117 e seguintes).



    5. Inconformada, a parte recorrente apresentou recurso extraordinário (não admitido) e recurso especial (parcialmente admitido). A seu turno, os recursos (extraordinário e especial) do Ministério Público não foram admitidos.



    6. No Superior Tribunal de Justiça, o Min. Joel Ilan Paciornik, relator do RESP 1.894.178/SP, negou provimento ao recurso especial da defesa. Todavia, admitiu o agravo e deu provimento ao respectivo recurso especial do Ministério Público de São Paulo para restabelecer a condenação proferida pelo Tribunal popular, determinando ao Tribunal de Justiça de São Paulo o prosseguimento da análise das apelações defensivas. Tais decisões monocráticas foram confirmadas por acórdãos unânimes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    7. No Superior Tribunal de Justiça, o Min. Joel Ilan Paciornik, relator do RESP 1.894.178/SP, admitiu o agravo e deu provimento ao respectivo recurso especial do Ministério Público de São Paulo para restabelecer a condenação proferida pelo Tribunal popular, determinando ao Tribunal de Justiça de São Paulo o prosseguimento da análise das apelações defensivas. Essa decisão monocrática foi confirmada com a rejeição singular dos embargos declaratórios e, ainda, com o desprovimento colegiado do agravo regimental dos recorrentes. Na sequência, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por votação unânime, não acolheu os segundos embargos declaratórios. 



    8. Inconformada com as sucessivas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa interpôs recurso extraordinário, com apoio no art. 102, III, “a”, da CF/88, sob o fundamento de ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LX da CF/88. Estes os principais argumentos defensivos:



    (i) não houve intimação dos recorrentes do julgamento dos embargos declaratórios nem do agravo regimental, o que fere o regimento interno do STJ; 



    (ii) “a ausência de publicidade do julgamento tira dele a eficácia erga omnes, pois somente com a publicação do ato processual é que se terá a efetiva condição para fazer valer a decisão”; 



    (iii) ofensa à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, ante a impossibilidade de revolvimento de prova em sede de recurso especial;



    (iv) “no que tange ao julgamento por lista, a objeção que se pronuncia é de que a lista viola de forma frontal o princípio da publicidade, mormente em casos de alta repercussão e objeto de observação mundial quanto ao seu resultado”;



    (v) “a decisão monocrática e a não admissão do recurso interposto pelo princípio da fungibilidade como o agravo, interrompeu esse acesso ao Poder Judiciário. Mormente quando não intima dos julgamentos dos recursos as partes”. 



    9. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Min. Jorge Mussi, negou seguimento ao apelo extremo com relação à alegada ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88, por ausência de repercussão geral; e não admitiu o recurso extraordinário, no tocante à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LX, da CF/88, por considerar que eventual ofensa ao texto constitucional ocorreria de maneira reflexa ou indireta. 



    10. No presente agravo, fundado no art. 1.042 do CPC, a parte recorrente reitera a tese de que o recurso extraordinário deve ser admitido e provido, anulando-se as deliberações proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente para que seja reformada a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público de São Paulo. No entender da defesa, o Superior Tribunal de Justiça reexaminou o acervo fático-probatório da causa para restabelecer a condenação dos recorrentes. O que viola o conteúdo da Súmula 7 do STJ. 



    11. A Procuradoria-Geral da República, em parecer da Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo da defesa. 



    12. Decido.



    13. O recurso não deve ser acolhido. 



    14. Conforme relatado, a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, no tocante à alegada ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da CF/88, com apoio no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Decisão fundada nos reiterados pronunciamentos deste Supremo Tribunal Federal quanto à ausência de repercussão geral da matéria. Sendo assim, o presente agravo em recurso extraordinário, interposto na forma do art. 1.042 do CPC, não deve ser conhecido, ante a configuração de erro grosseiro. Afinal, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de “ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC)...” (ARE 1.161.301-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1.278.664-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    15. Por outro lado, conforme consignado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    16. Não bastasse isso, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos casos em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. Na hipótese, não foram ofendidas as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte recorrente teve acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual, havendo o acórdão recorrido examinado todos os argumentos e fundamentado suas conclusões de forma satisfatória.



    17. Tampouco assiste razão à parte recorrente, no tocante à alegada afronta ao art. 5º, inciso LX, da CF/88. Em primeiro lugar, porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que o requisito constitucional da repercussão geral (CF, art. 102, § 3º) aplica-se aos recursos extraordinários em geral, inclusive às causas criminais.



    18. No caso de que se trata, os recorrentes não demonstraram a repercussão geral da questão constitucional suscitada. Tal como observado no parecer do Ministério Público Federal, para justificar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, a parte recorrente limitou-se a afirmar o seguinte:



    “[...] Insta salientar a repercussão geral da matéria, ora debatida. Conforme se verifica do teor do artigo 543-A, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 11.418/2006...No caso em tela, insurgem-se os recorrentes contra decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que considerou irrelevante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça para obstar o conhecimento do agravo em recurso especial do Ministério Público...”



    19. Nessas condições, o caso atrai a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É incognoscível recurso extraordinário cuja petição de interposição não tenha destacado, em capítulo autônomo, a prévia, necessária e explícita demonstração, formal e fundamentada, da repercussão geral da questão constitucional suscitada. O descumprimento, pela parte recorrente, dessa obrigação processual imposta pelo art. 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo extremo, torna inadmissível o recurso extraordinário...” (RE 1.151.643-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que, à falta de mínima fundamentação sobre a repercussão geral da questão constitucional controvertida, não há como dar prosseguimento ao recurso, no ponto. Nessa linha, vejam-se: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; e AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux.



    20. De outra parte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. Veja-se o RE 598.365-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Ayres Britto.



    21. Por fim, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário. Conforme constou do parecer do Ministério Público Federal, a solução da controvérsia “depende da análise do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil; do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, do art. 11-A da Resolução STJ/GP n. 19, de 27/8/2020, modificado pelas Resoluções n. 22, de 24/9/2020 e n. 23, de 5/10/2020, da Presidência do STJ, bem como dos arts. 565 e 579 do Código de Processo Penal”.



    22. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator